Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722236-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no IDs 12439952/1243991, intime-se o credor FERNANDO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, anexar aos presentes autos fotocópia de documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Ainda, em razão da informação de Curatela ID 12439991, à Secretaria para cadastrar no sistema PJe o nome do curador SERGIO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS como 3o interessado. 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios